Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de reclusão e dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O recorrente, em conjunto com sua companheira, teria adquirido motocicleta furtada por meio do site OLX, em transação sem entrega de documentos, configurando ciência da origem ilícita do bem. O processo em relação à corré encontra-se suspenso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) determinar se a sentença condenatória deve ser reformada para absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não se constituir o fato como infração penal;(ii) subsidiariamente, verificar se é cabível a desclassificação do crime para a modalidade culposa prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelos documentos apresentados (inquérito policial, ocorrência policial, auto de apreensão) e pela prova oral colhida, incluindo o depoimento do próprio réu e dos policiais militares que realizaram a abordagem.
A alegação de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta não encontra respaldo nos elementos probatórios, especialmente diante da negociação realizada por meio de pessoa desconhecida e da ausência de documentação regular do veículo, o que evidencia a ciência da origem criminosa.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em sede inquisitorial e confirmados em juízo, são dotados de presunção de veracidade e harmonia com as demais provas, indicando que o réu adquiriu a motocicleta por valor muito abaixo do mercado e sem as garantias mínimas exigíveis em negociações de boa-fé.
O entendimento jurisprudencial aplicável é que, sendo o réu flagrado na posse de bem proveniente de crime, recai sobre ele o ônus de provar a regularidade da posse, o que não foi demonstrado.
Incabível a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, CP), pois restou comprovada a intenção dolosa na conduta do réu, que adquiriu o bem ciente dos indícios de sua origem ilícita.
A pena foi corretamente dosada, com fixação acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do apelante, sendo mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A posse de bem proveniente de crime, sem documentação ou procedência comprovada, gera presunção de conhecimento da origem ilícita, cabendo ao réu provar o contrário.
A compra de veículo por valor muito inferior ao de mercado e sem garantias mínimas configura receptação dolosa.
Depoimentos de policiais, quando harmônicos e sem contradições, são dotados de presunção de veracidade e podem fundamentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e § 3o; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1116149, 20170110063945APR, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, TJDFT, j. 09.08.2018.
Acórdão 1688324, 07270262520218070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 13.04.2023.